Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CALÚNIA. ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL INEXISTENTE. MENÇÃO EM PETIÇÃO INICIAL DE QUE A PARTE ADVERSÁRIA TERIA PRATICADO ATOS QUE CONFIGURARIAM CRIME. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PARTES EM CONFLITO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I - Alegação de nulidade da sentença por falta de amparo legal. Tal argumentação diz respeito ao mérito da questão e não como defesa indireta. É que se não há lei que autorize eventual condenação, o resultado do julgamento seria por improcedência. Assim, como tanto a Constituição Federal, quanto o Código Civil têm dispositivos reconhecendo o “instituto do dano moral”, falar em inexistência de base legal para eventual condenação não se mostra a melhor técnica. Preliminar rejeitada.

II - A imunidade prevista no art. 133 da CF e no art. 7o, XXI, § 2o, da Lei no 8.906/94, não acoberta a prática de calúnia por parte de advogado no exercício da profissão, ou seja, a imputação de fato definido como crime. Precedentes: “HABEAS CORPUS No 90.733 - AL (2007/0219119-6) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER”. (Acórdão 1061991, 20170020211525HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: 310/316).

III - Não existindo no direito fundamento absoluto, deve a liberdade de expressão prevista no art. 5o, IV, da Constituição Federal, ser limitada quando os termos utilizados não condizem com o intuito de informar e acabam por agredir a honra do indivíduo. Ressalta-se que os recorrentes, pelo que consta dos autos, não fizeram as alegações com o intuito de desabonar a pessoa da autora, referindo-se apenas a fatos que poderiam levar à procedência do pedido de seu constituinte.

IV - Resta claro que as expressões utilizadas pela banca de advocacia não tinham a intenção de macular a honra da autora, até porque mudanças foram feitas no imóvel, a autora recebia recursos do ex-companheiro e provas poderiam ser produzidas naquela ação de obrigação de fazer, tanto que até houve ação de cobrança proposta contra a autora que não teria honrado compromissos com o dinheiro que lhe foi enviado.

V - A potencialização dada para o que constou daquelas petições é tentar banalizar o instituto do dano moral, é dar intensidade fora do normal para aquilo que se discute em processo judicial, ainda mais entre partes em conflito decorrente de final de relacionamento. Também, não há nenhuma prova produzida pela autora no sentido de que os réus tenham dado publicidade do processo a alguém, além do que, embora a autora tenha feito relato de que teria sofrido constrangimento com o que constou no processo, nenhuma prova foi produzida sobre isso.

VI - Não há que se falar em litigância de má-fé por causa dos documentos juntados após o encerramento da fase probatória, por constituir documento novo, sobre o qual se desenvolveu o contraditório, muito mais quando eles não foram levados em conta no julgamento.

VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido no mérito.